Tribunal: STF
Processo: ARE 1604325
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGTIMIDADE ATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, §1º-A, I e III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Por força do comando do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, para viabilizar o exame do recurso de revista, a parte deve transcrever nas razões de recorrente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e proceder ao cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos que entende violados e os arestos que entende divergentes. Na hipótese, a parte agravante, em seu recurso de revista, transcreveu na íntegra o tópico em questão, com pequenos destaques que não abrangem todos os aspectos essenciais à elucidação da controvérsia enfrentada pelo Tribunal Regional, de modo que as exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não foram atendidas, vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese adotada pelo Tribunal Regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas. Recurso de revista de que não se conhece. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ADESIVO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A. ANÁLISE PREJUDICADA. ART. 997, § 2º, DO CPC. Considerando que o recurso de revista principal, interposto pelo sindicato reclamante, não foi conhecido, resulta prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto pelo reclamante, cujo objetivo é destrancar seu recurso de revista adesivo. Inviável seu exame em face do disposto no art. 997, § 2º, do CPC. Agravo de instrumento prejudicado.” (Processo nº TST-RRAg-75-52.2021.5.10.0017, 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, j. 04.10.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pela “[...] possibilidade e a necessidade de relevar eventual desatendimento a pressupostos do recurso de revista para fins de aplicação de repercussão geral já consolidada pelo STF”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O recurso de revista do agravante não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:

“É indispensável, assim, nos termos do referido preceito de lei, que a parte indique o trecho específico da decisão recorrida que revele a tese jurídica adotada pelo Tribunal Regional, aponte contrariedade a dispositivo de lei ou da Constituição da República, a súmula ou orientação jurisprudencial, de forma fundamentada, e proceda ao cotejo analítico individualizado entre os fundamentos da decisão recorrida e os motivos pelos quais entende que a decisão importaria na referida contrariedade. 
Na hipótese, a parte agravante, em seu recurso de revista, transcreveu na íntegra o tópico em questão, com pequenos destaques que não abrangem todos os aspectos essenciais à elucidação da controvérsia enfrentada pelo Tribunal Regional, de modo que as exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não foram atendidas, vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese adotada pelo Tribunal Regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas.
[...]
Efetivamente, a recorrente omite os fundamentos utilizados pelo Colegiado a quo em relação à questão, uma vez que não providenciou a reprodução do trecho do acórdão regional em que se analisou qual o direito reivindicado pelo sindicato. O deslinde dessa questão é essencial para que se possa aferir a legitimidade e o cabimento da ação civil pública ajuizado pela entidade sindical. 
Não tendo a parte recorrente indicado, de forma específica, todos os trechos que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia, abrangendo, assim, todos os fundamentos do Regional, e, por consequência, não tendo procedido ao necessário cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos que entende violados, resta evidente a não observância dos termos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT.
Nesse contexto, tem-se por inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista a não observância dos requisitos legais (artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT). 
E, não havendo a satisfação dos requisitos processuais de admissibilidade do recurso de revista, é patente a ausência de transcendência da matéria. 
NÃO CONHEÇO do recurso de revista.”
O agravante, por sua vez, nas razões recursais, em nada enfrenta os fundamentos da decisão combatida, apenas alegando a necessidade de superação do óbice aplicado pelo Tribunal de origem para se analisar a legitimidade ativa do sindicato. Nesse sentido, aplicável à espécie a Súmula nº287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Acrescento que esta Suprema Corte já fixou a tese, no julgamento do Tema nº 181 da Repercussão Geral, que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente